Tribunal: TJDFT
Processo: 0733509-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733509-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH CHRISTINA DE BRITO NASCIMENTO AGRAVADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Deborah Christina de Brito Nascimento contra decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que destacou a necessidade de habilitação do crédito objeto do cumprimento de sentença (honorários advocatícios sucumbenciais) perante o Juízo da recuperação judicial (proc. no 0702709-81.2017.8.07.0007, ID no 50119319), conforme esclarecido no ID no 50498005. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO